Tribunal: TJES
Processo: 5024650-86.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024650-86.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JRM TREINAMENTO E EDITORA LTDA
RECORRIDO: FLAVIA FROTA SERRAO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024650-86.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
JRM TREINAMENTO E EDITORA EIRELI.

RECORRIDO:
FLÁVIA FROTA SERRÃO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECORRENTE REVEL. ANÁLISE RESTRITA A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação obrigação c/c indenizatória ajuizada por FLÁVIA FROTA SERRÃO em face do JRM TREINAMENTO E EDITORA EIRELI.

Em síntese,
a autora alega ter firmado contrato de prestação de serviço educacional com a ré para realização de curso de Formação e Certificação Internacional Profissional em Coaching, com primeiro módulo iniciado ao dia 28/03/2019 à 31/03/2019 e o segundo em 25/04/2019 à 28/04/2019, sem a respectiva emissão dos certificados até o ajuizamento da ação (21/08/2022), apesar das diversas tentativas de contato.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]

Ante o exposto
, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizada na equidade ditada pelo art. 6º da Lei 9.099/95, que incorporo ao
decisum
,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, para que seja cumprida a obrigação de fazer com respectiva emissão do certificado de conclusão do curso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do requerimento de cumprimento de sentença, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da obrigação principal, bem como
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária contados a partir desta sentença. Por conseguinte,
DECLARO EXTINTO
o presente processo, nos termos do inciso I, do artigo 487 do CPC/15.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6270595, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que a autora não respeitou o prazo para entrega do trabalho e não realizou o pagamento da taxa da expedição do certificado, conforme estabelecido no contrato. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Inicialmente, ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Nesse sentido, o ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços (artigo 14 do CDC). Trata-se de responsabilidade de natureza objetiva — independe da existência de culpa — fundada na teoria do risco do empreendimento.

Assim, ao exercer atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o fornecedor o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, eximindo-se somente se houver prova da ocorrência de uma das causas de exclusão do nexo causal (artigo 14, §3º do CDC).

In casu
, em que pese a alegação da recorrente de que a parte autora não respeitou o prazo para entrega do trabalho e não realizou o pagamento da taxa da expedição do certificado, observa-se a partir dos e-mails juntados a desorganização da demandada.

Conforme consignado na sentença recorrida que “a requerida solicitou o encaminhamento dos trabalhos disciplinares novamente, posteriormente o requerimento de emissão do certificado e, somente após o recebimento, cobrou a aludida taxa, gerando controvérsia nas alegações da requerida. Evidenciando uma verdadeira desorganização da ré”.

Dessa forma, resta configurada a falha na prestação de serviço por parte do réu, não logrando êxito em afastar sua responsabilidade com a demonstração da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros; que não prestou o serviço, ou ainda, que este foi prestado sem defeito, na forma do art. 14, § 3º do CDC.

Portanto, diante da falha na prestação de serviço, restam configurados os danos morais. Quanto ao valor arbitrado, constato que o
quantum
de R$3.000,00, encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Ademais, cabe transcrever o Enunciado número 32 das Turmas Recursais que assim dispõe: “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)